Tribunal: TJDFT
Processo: 0735635-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo injustificado. Constrangimento ilegal. Sentença proferida.
1 - Em caso de réu preso, há excesso de prazo, mesmo que encerrada a instrução processual, se ultrapassado injustificadamente o prazo de 148 dias sem que proferida sentença, estando o paciente preso há mais de um ano, em causa de pouca complexidade.
2 – Proferida sentença e condenado o paciente no regime fechado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
3 – Ordem denegada.